Tribunal: TJMT
Processo: 1026410-23.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026410-23.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RITA ELINETE BARBOSA - CPF: 941.311.391-20 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGISA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ELABORADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMANTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. DESVIO DE ENERGIA. TOI RECUSADO. JUNTADA DE AR ASSINADO PELA CONSUMIDORA. CARTA DE RECUPERAÇÃO RECEBIDA.

LAUDO DO INMETRO. MEDIDOR REPROVADO. RECUPERAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar.

2. Quanto à preliminar de impugnação à gratuidade da autora, a promovida não trouxe qualquer documento que desconstituísse eventual deferimento, de modo que rejeito a preliminar de impugnação.

3. É devida a cobrança da recuperação de consumo quando a concessionaria de energia elétrica comprova o envio da notificação para o endereço do consumidor, bem como, comprova, através de laudo elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, problemas no medidor.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
Reclamante

em face de sentença, pela qual foi dada a
improcedência à pretensão inicial
.

Inconformada, a recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja dada a procedência à pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito e a recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrapartida, a recorrida argui preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita e ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção de sentença.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023